Tribunal: TJES
Processo: 5012413-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012413-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO IGOR MENDES SILVA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA POLICIAL MILITAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000039-48.2024.8.08.0069, alegando excesso de prazo em razão da inércia processual e postulando a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença de indícios de materialidade e autoria, bem como a demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. O paciente foi denunciado por tentativa de homicídio contra policial militar (CP, art. 121,
caput
), delito cuja pena máxima em abstrato é de 20 anos de reclusão, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão de primeiro grau fundamenta a custódia na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e na reiteração delitiva, destacando que o réu responde a outros processos criminais, o que legitima a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública.

6. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados em boletim de ocorrência, autos de apreensão, relatórios policiais e testemunhos colhidos, constituindo suporte probatório mínimo à custódia cautelar.

7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos da gravidade da conduta e da periculosidade do agente (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024).

8. Não se caracteriza excesso de prazo quando o atraso decorre de circunstâncias técnicas e processuais justificáveis, devendo prevalecer a aferição segundo critérios de razoabilidade (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019).

9. No caso, não se verifica inércia do Judiciário ou do Ministério Público, pois houve movimentação processual com remessa do recurso em sentido estrito ao Tribunal e retorno à origem para exame de pedido de transferência do paciente, além de providências técnicas para sanar falhas no sistema eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, com base em elementos fáticos do caso concreto; 2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades da causa e a atuação do Judiciário, não se configurando constrangimento ilegal diante da movimentação regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012413-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
LAYLA MACHADO ALMEIDA

PACIENTE:
PEDRO IGOR MENDES SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO IGOR MENDES SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/ES,
no bojo da ação penal nº 0000039-48.2024.8.08.0069, consubstanciado na inércia do feito há mais de 2 (dois) meses.

Sustenta a parte impetrante, no id 15242910, que
“(...) após reiteradas tentativas de comunicação com a comarca, foi informado que os autos não haviam sido remetidos à Egrégia Corte por problemas no sistema eletrônico de tramitação do judiciário, o que obsta o regular andamento do processo
”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15305092.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16037230, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 20 (vinte) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida em 8 de outubro de 2024, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem. Senão vejamos:

“MANTENHO a prisão cautelar do pronunciado PEDRO IGOR MENDES SILVA, eis que responde por outros processos criminais, visando, assim, assegurar a ordem pública, pela gravidade concreta da conduta. Destaco, por fim, que apesar do tempo de prisão do acusado até a presente data, o réu foi pronunciado e, dessa forma, superada ficada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça” (id 15242918)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, na Ordem de Serviço e Auto de Reintegração de Adolescente, no Relatório Final de Inquérito, e pelas provas testemunhais produzidas em sede policial, documentos esses colacionados nos autos originários.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
, na modalidade tentada, contra a vítima Daniel Pinto Vargas, Policial Militar, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco, neste ponto, trecho da denúncia:

“Revelam dos autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 13 de fevereiro de 2024, por volta das 02h10min, na Avenida Beira-Mar, Centro, nesta Comarca, o denunciado PEDRO IGOR MENDES SILVA, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra o Policial Militar Daniel Pinto Vargas, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, o erro de pontaria, a reação do próprio ofendido e de outros Policiais Militares.

Narram os autos daquele caderno investigatório que o referido Policial Militar percorria a via pública, quando avistou o denunciado, o qual munido com uma arma de fogo, efetuou dois disparos contra o ofendido. Ato contínuo, este e outros Policiais Militares efetuaram disparos, em resposta, obrigando o denunciado a fugir.

Registram ainda que o denunciado, apesar das ordens emitidas por aqueles Policiais Militares, correu em direção à praia, indo até o píer próximo ao campo de futebol e arremessou a arma de fogo que trazia consigo no mar.” (id 15242913)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

De outro turno, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No entanto, ao examinar detidamente os autos originários, à luz da cognição sumária própria desta fase processual, não se constata, por ora, qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que caracterize o alegado excesso de prazo. Tal conclusão se reforça pelo fato de que, em 13/12/2024, foi determinada a remessa do Recurso em Sentido Estrito ao Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o referido recurso, tombado sob o nº 0000039-48.2024.8.08.0069, foi efetivamente encaminhado a esta Corte e recebido por este Relator. Contudo, em razão da necessidade de análise do pedido de transferência do paciente para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES, determinou-se o retorno dos autos ao juízo de origem.

Ademais, consta que o juízo de primeiro grau abriu chamado técnico para solucionar o problema identificado na tramitação eletrônica do feito, estando a Secretaria de Tecnologia da Informação, aparentemente, empenhada na resolução da pendência.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus,
porém
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.